Tribunal: TJSP
Processo: 2048175-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO PROVISÓRIA. Decisão agravada que condicionou a imissão provisória na posse à avaliação provisória feita por perito judicial. Cabimento. Decreto no 3.365/41, art. 15, §1o, que autoriza a imissão provisória na posse, nos casos de urgência, condição que, na espécie, corrobora com a resolução que declarou referido imóvel de utilidade pública. Conveniente a realização

Ementa:
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO PROVISÓRIA. Decisão agravada que condicionou a imissão provisória na posse à avaliação provisória feita por perito judicial. Cabimento. Decreto no 3.365/41, art. 15, §1o, que autoriza a imissão provisória na posse, nos casos de urgência, condição que, na espécie, corrobora com a resolução que declarou referido imóvel de utilidade pública. Conveniente a realização de perícia prévia para que se atenda ao princípio da justa e prévia indenização. Precedente. Decisão mantida. Agravo Interno prejudicado e Agravo de instrumento improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000526098
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2048175-93.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Ourinhos, em que é agravante
CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES S/A - CART, é agravado OLIVIO
CARNAVALLI.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao agravo de instrumento e
julgaram prejudicado o agravo interno. V.U", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente) e CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 9 de julho de 2020
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2048175-93.2020.8.26.0000/50001 - Ourinhos - VOTO No 21429. 2/6
Voto no 21429.
Agravo de Instrumento no 2048175-93.2020.8.26.0000
Agravo Interno no 2048175-93.2020.8.26.0000/50001
Agravante: Concessionária Auto Raposo Tavares S/A Cart
Agravado: Olivio Carnavalli
Interessada: Celina Rosso Carnavalli
Vara de Origem: 2a Vara Cível de Ourinhos
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO PROVISÓRIA.
Decisão agravada que condicionou a imissão provisória na posse à
avaliação provisória feita por perito judicial. Cabimento. Decreto
no 3.365/41, art. 15, §1o, que autoriza a imissão provisória na
posse, nos casos de urgência, condição que, na espécie, corrobora
com a resolução que declarou referido imóvel de utilidade pública.
Conveniente a realização de perícia prévia para que se atenda ao
princípio da justa e prévia indenização. Precedente. Decisão
mantida. Agravo Interno prejudicado e Agravo de instrumento
improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento com
pedido liminar (fls. 01/12) interposto por Concessionária
Auto Raposo Tavares S/A Cart contra a r. decisão de fls.
13/14, que nos autos da ação de desapropriação ajuizada em
face de Olivio Carnavalli, postergou a análise da liminar
para após a realização de perícia de avaliação prévia
judicial.
Sustenta a Agravante, em síntese, que
a r. decisão agravada deveria ser reformada, pois deixou de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2048175-93.2020.8.26.0000/50001 - Ourinhos - VOTO No 21429. 3/6
observar o rito especial que rege as expropriatórias,
inserto no Decreto-Lei no. 3.365/41. Argumenta a urgência da
medida e afirma que a imissão provisória na posse das áreas
mediante o depósito judicial do valor da oferta não traria
prejuízo algum ao Agravado. Assevera que a imissão na posse
deveria
ser
autorizada
independente
da
citação
do
expropriado. Aduz que o Agravado deve ser citado somente
após efetivada a imissão provisória na posse das áreas
indicadas na inicial, pois o interesse público não pode ser
sobreposto ao particular e o rito especial previsto pela lei
específica deve ser observado. Pugna pelo provimento do
recurso.
O pedido de liminar foi indeferido
(fls. 30).
Foi
apresentada
oposição
ao
julgamento virtual às fls. 33.
Contra a decisão que indeferiu a
liminar, a Agravante opôs embargos de declaração (fls.
35/38), rejeitados pela decisão de fls. 39.
Ato contínuo, a Agravante interpôs
agravo
interno
(fls.
01/06
do
incidente
2048175-
93.2020.8.26.0000/50001) contra a rejeição dos embargos de
declaração.
Não foram apresentadas contrarrazões,
ante a ausência de citação e representação da parte adversa.
É o relatório.
1. De início, julga-se prejudicado o
agravo interno no 2048175-93.2020.8.26.0000/50001, já que o
agravo de instrumento está apto para julgamento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2048175-93.2020.8.26.0000/50001 - Ourinhos - VOTO No 21429. 4/6
2. A Agravante ajuizou a presente
ação de desapropriação com pedido de liminar de imissão
provisória na posse em face do Agravado, de área situada na
Rodovia Raposo Tavares (SP-270), Km. 390, Bairro Água do
Bugre,
Salto
Grande/SP,
denominada
como
"Sítio
Santo
Antônio", com 0,081141ha, objeto da matrícula 2.191 do RI
local.
A
decisão
agravada
postergou
a
análise da liminar para após a realização de perícia de
avaliação prévia judicial, razão pela qual se insurge a
Agravante.
Sem razão, contudo.
3. Somente nos casos de urgência, o
art. 15 § 1o do Decreto no 3.365/41 autoriza a imissão
provisória na posse, tendo sido tal circunstância mencionada
no decreto que declarou de utilizada pública o imóvel (fls.
04 dos autos principais).
No entanto, para que se atenda ao
princípio da justa e prévia indenização nos casos de
desapropriação ou servidão administrativa, conveniente a
realização de perícia prévia.
Deste
modo,
devem
ser
compatibilizados os princípios da prevalência do interesse
público sobre o do particular, mas também o princípio da
justa e prévia indenização.
Note-se que a imissão de posse não
foi indeferida, mas postergada a decisão a respeito, após a
perícia prévia, cuja determinação é cabível e adequada.
Releva notar que os valores venais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2048175-93.2020.8.26.0000/50001 - Ourinhos - VOTO No 21429. 5/6
dos imóveis nem sempre retratam seu real valor, sendo certo
que o laudo juntado pela parte foi feito unilateralmente,
pela própria parte interessada.
Apesar do imóvel envolvido ser rural,
os documentos juntados dão conta de que área em destinação
rural (fls. 29 dos autos originais), bem como da existência
de áreas preparadas para plantações e culturas (fls. 34 e
seguintes dos autos).
Neste sentido, segue precedente deste
E. Tribunal de Justiça:
2071602-66.2013.8.26.0000 Agravo de Instrumento
Relator(a): Marcelo Semer
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 10a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 03/02/2014
Data de registro: 04/02/2014
Outros números: 20716026620138260000
Ementa: DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO NA POSSE. NECESSIDADE DE
PRÉVIA AVALIAÇÃO JUDICIAL. Antes da imissão na posse, deve ser efetuado
o depósito inicial, que deve se aproximar ao valor da justa indenização, apurado
em avaliação prévia, realizada por perito judicial. Aplicação dos artigos 15 do
Decreto-Lei no 3.365/41 e 5o, XXIV, da CF. Honorários periciais. Valor.
Pagamento prévio. Manutenção. Decisão mantida. Recurso desprovido
A questão já foi até objeto de Súmula
por este Tribunal de Justiça, como se vê pela Súmula no 30:
Súmula 30: Cabível sempre avaliação judicial prévia para imissão na posse
nas desapropriações.
4. Por fim, deve-se ressaltar que
este recurso se limita à análise da presença, ou não, dos
requisitos autorizadores da concessão da liminar (mérito do
agravo), vedado o exame da matéria de fundo.
Assim sendo, por ora, essa é a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2048175-93.2020.8.26.0000/50001 - Ourinhos - VOTO No 21429. 6/6
análise cabível, sob pena de se adentrar no mérito da ação,
o que não se admite na estreita via do agravo de
instrumento.
Isto
posto,
conheço
e
nego
provimento ao agravo de instrumento, mantendo na íntegra a
r. decisão de fls. 13/14. Julgo prejudicado o agravo
interno.
Cláudio Augusto Pedrassi
Relator